Tribunal: TJDFT
Processo: 0712546-74.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-05

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) No do Processo: 0712546-74.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: LUIZ HENRIQUE RODRIGUES PEREIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, CEBRASPE - CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Pede o Agravante, no Agravo Interno, a suspensão da eficácia do ato impugnado para assegurar sua participação no curso de formação do concurso público da PCDF. Como se sabe, a tutela de urgência recursal exige relevância da fundamentação e possibilidade iminente de dano irreparável ou de difícil reparação ao titular de direito prestes a ser lesado ou ameaçado de lesão. No caso concreto, em que pese o periculum in mora, não se encontra presente a probabilidade do alegado direito. Em juízo de cognição sumária, é possível extrair do edital o caráter objetivo de avaliação, visto que foi estabelecido o perfil que o candidato deveria atender no item 14.6, além de descrever o que se pretende com a avaliação psicológica nos itens 14.3.1 a 14.3.2. Também explicitou de forma clara, nos itens 14.10 e 14.11, que a avaliação psicológica seria por meio de testes psicológicos, em consonância com o Conselho Federal de Psicologia e com a Resolução CFP no 002/2003, realizada por membros regularmente inscritos no Conselho Regional de Psicologia. No que diz respeito ao laudo, a questão deve ser analisada somente após o contraditório, já que a ausência de aposição da assinatura por um dos profissionais não significa que a avaliação não tenha sido feita por toda a banca examinadora. No mesmo sentido, já decidiu este eg. Tribunal de Justiça: “ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. EDITAL. LEI DE REGÊNCIA DO CONCURSO. EXAME PSICOTÉCNICO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. EXIGÊNCIA DE CRITÉRIOS OBJETIVOS ATENDIDO. ASSINATURA DO LAUDO POR TRÊS PROFISSIONAIS. DESNECESSIDADE. SENTENÇA CONFIRMADA. 1. Não cabe ao Poder Judiciário emitir juízo de valor sobre avaliações psicológicas realizadas em concurso público. Com efeito, porque atinentes ao mérito do ato administrativo, os critérios adotados na avaliação são infensos ao exame judicial, pena de substituir-se a banca examinadora do certame por avaliações judiciais e afrontar-se o princípio da separação de poderes, insculpido no art. 2o da CF. 2. Os testes psicotécnicos devem se revestir de objetividade tanto na fase de aplicação quanto na de avaliação, a fim de que sejam observados os princípios da impessoalidade, da isonomia e da motivação dos atos administrativos. 3. Este Tribunal pacificou o entendimento no sentido de que a validade do exame psicotécnico está condicionada: a) à previsão legal; b) à exigência de critérios objetivos; e c) à garantia de recurso administrativo (Súmula n.o 20). 4. O exame psicológico é o instrumento adequado para apurar as características de personalidade eventualmente incompatíveis para o desempenho de funções de determinados cargos públicos, pelo que deve prevalecer o interesse público sobre o particular, especialmente em se tratando de funções inerentes ao serviço de segurança pública. 5. O fato de ter sido o laudo assinado por dois profissionais não significa que sua avaliação não tenha sido feita pela banca examinadora com a presença de pelo menos três psicólogos, cumprindo-se o disposto na Lei Distrital n.o 4.949/2012. 6. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 1109941, 07042285820178070018, Relator: SILVA LEMOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 18/7/2018, publicado no DJE: 3/10/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, considerando a ausência dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo ativo, mantenho a decisão agravada pelos seus próprios fundamentos. Intimem-se o Distrito Federal e Outro para que apresentem contrarrazões ao Agravo Interno. Publique-se e intimem-se. Brasília, 3 de maio de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora